Tribunal: TJMT
Processo: 1008189-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008189-30.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITADO), OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 006.862.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA ELIAS QUEIROS PINTO - CPF: 545.226.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), RONALDO ELIAS QUEIROZ - CPF: 209.515.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ELIAS QUEIROZ - CPF: 241.500.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE E NULIDADE DOCUMENTAL – MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE QUE DEPEN­DE DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS MERA­MENTE DOCUMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE INVENTÁRIO – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

O juízo privativo de família e sucessão possui cognição limitada às questões de direito e de fato já prontamente documentadas, ficando as ques­tões de alta indagação que carecem de outras provas reservadas ao juízo cível ordinário, a quem compete o processamento e julgamento de causas que demandam cognição plena e exauri­ente, conforme disposição do art. 612 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIAS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, com o fim de fixar a competência para processar e julgar os autos da Ação de Incidente de Arguição de Falsidade e Nulidade Documental nº 1008679-26.2024.8.11.0041, proposto por Oswaldo de Freitas Queiroz, representado por sua curadora judicial Célia Elias Queiros Pinto, em face de Ronaldo Elias Queiroz e Eduardo Elias Queiroz, objetivando o reconhecimento da falsidade documental e a declaração da nulidade da escritura pública apresentada no Processo de Inventário nº 1022379-06.2023.8.11.0041, sendo distribuído ao juízo da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, por dependência, aos autos do inventário.

O Juízo Suscitado, da 1ª Vara Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá declinou sua competência, alegando que o feito se insere no âmbito de competência das Varas Cíveis, nos termos do disposto pelo art. 51, VI da Lei 4.984/85 (COJE).

O Juízo Suscitante, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por sua vez, afirma que
“a parte autora pleiteia o reconhecimento de falsidade e nulidade de documento originariamente apresentado junto ao juízo suscitado, sendo esse, portanto, o competente para análise, independentemente de tratar-se de matéria específica da especializada ou não.”

Ao final, declarou também a incompetência daquele Juízo para processar e julgar o feito em referência, suscitando o vertente Conflito Negativo de Competência, pelo qual busca a declaração de competência do JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIAS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, para julgar e processar a lide.

Em decisão de Id. 210421658, o conflito foi recebido, sendo designado o Juízo suscitante para a resolução das medidas urgentes.

Ao Id. 215978675, o representante ministerial, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela improcedência do conflito.

O Juízo suscitado prestou informações, ao Id. 217382687.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar os autos da Ação de Incidente de Arguição de Falsidade e Nulidade Documental nº 1008679-26.2024.8.11.0041, proposto por Oswaldo de Freitas Queiroz, representado por sua curadora judicial Célia Elias Queiros Pinto, em face de Ronaldo Elias Queiroz e Eduardo Elias Queiroz, objetivando o reconhecimento da falsidade documental e a declaração da nulidade da escritura pública apresentada no Processo de Inventário nº 1022379-06.2023.8.11.0041.

Pois bem.

Ressalto, de pronto, que não assiste razão o Juízo Suscitante.

De fato, a contenda em que se busca a invalidade de negócio jurídico tendo como fundamento eventual falsidade na escritura pública de doação deve ser processada perante o Juízo Cível, a quem compete o processamento e julgamento de causas que demandam cognição plena e exauriente, e que, por isso, fogem à competência do Juízo Sucessório, ao qual se reserva apenas a análise de questões de direito e de fato já prontamente documentadas, conforme prescreve o art. 612 do CPC,
in verbis:

“ Art. 612. O juiz [do inventário] decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
.” (grifei – correspondente ao art. 984 do CPC/1973).

Portanto, como bem consignou o d. representante ministerial, a pretensão referente à anulação de parte inoficiosa da doação, requerida em ação autônoma, deve ser entendida como questão de alta indagação, que envolve fato incerto, e que, portanto, “
depende de prova aliunde, isto é, de prova a vir de fora do processo”
(JTJ 171/197), a qual, deveras, extrapola a alçada do Juízo Familiar/Sucessório, havendo, por isso, de ser remetida às vias ordinárias (entenda-se: Juízo Cível), até porque não se pode olvidar que o resultado da ação anulatória influenciará apenas secundariamente as questões típicas do Juízo Familiar/Sucessório, de modo que, anulando-se as doações (ou parte delas), levar-se-á os bens em litígio à partilha, aí sim perante a Vara Especializada.

Neste sentido é a jurisprudência:

““CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EM JUÍZO QUE DETENHA AMPLA COGNIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS VARAS CÍVEIS. O juízo das varas especializadas das sucessões, na qual tramita a ação de inventário, possui cognição limitada às questões que podem ser resolvidas por meio de prova documental. A ação de anulação de testamento, fundamentada na existência de vício de consentimento do testador, por demandar exame de outras provas, é considerada questão de alta indagação, exigindo a remessa dos autos a juízo que detenha cognição ampla de investigação probatória, impondo seja reconhecida a competência dos juízos da varas cíveis.”
(TJDFT, 1ª C.C., C.C. nº 19462620098070000 DF, Rel. Des. Natanael Caetano, DJ 28/05/2009, pag. 55)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO DECORRENTE DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O INVENTÁRIO. 1. Não há conexão entre o inventário e a ação onde os herdeiros discutem questões de alta indagação, pois são relações jurídicas autônomas. 2. Em que pese a solução da ação que tramita perante as vias ordinárias interesse ao inventário, este não influencia o processo ordinário, nem a discussão travada influi no inventário, devendo-se ter em conta que apenas o resultado patrimonial é que deverá ser levado ao juízo do inventário. Conflito acolhido.” (TJRS, 7ª C.C., C.C. nº 70056092190, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 21/08/2013, DJ 23/08/2013)

Dispositivo.

Com estas considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024